Tribunal: TJPA
Processo: 0803139-80.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803139-80.2022.8.14.0133

APELANTE: HELAINE ROSY DA COSTA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV). VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da instituição financeira e deu provimento ao recurso da autora, reconhecendo a responsabilidade do banco por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), com condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

2.

O agravante sustenta violação ao princípio da colegialidade, ilegitimidade passiva e inexistência de danos morais indenizáveis, ao argumento de que atuou apenas como agente financeiro do contrato, sem responsabilidade pelos vícios construtivos atribuídos à construtora ou ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

3.

A agravada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da decisão agravada, sob o fundamento de que o banco atua como agente executor da política habitacional e gestor do FAR, possuindo dever de fiscalização e responsabilidade solidária pelos danos decorrentes dos vícios construtivos constatados no imóvel.

II. Questão em discussão

4.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóvel vinculado ao PMCMV/FAR; (ii) saber se a instituição financeira responde solidariamente pelos danos materiais decorrentes da falha na fiscalização da obra; (iii) saber se os vícios construtivos constatados configuram dano moral indenizável; e (iv) saber se houve violação ao princípio da colegialidade em razão da decisão monocrática proferida pelo relator.

III. Razões de decidir

5.

O Banco do Brasil, nos contratos vinculados ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), não atua como mero agente financeiro, mas como executor de política pública habitacional e representante do fundo, assumindo deveres de fiscalização, acompanhamento e controle da execução do empreendimento, circunstância que evidencia sua legitimidade passiva.

6.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois integra a cadeia de fornecimento do serviço habitacional. A omissão no dever de fiscalização e a liberação de recursos para empreendimento acometido por vícios construtivos caracterizam falha na prestação do serviço.

7.

Os danos materiais foram devidamente comprovados por laudo técnico acompanhado de registros fotográficos e orçamento detalhado dos reparos necessários, sem apresentação de contraprova técnica apta a afastar as conclusões do documento.

8.

Os vícios construtivos constatados — infiltrações, rachaduras, falhas elétricas e comprometimento estrutural — ultrapassam o mero dissabor cotidiano, comprometem a habitabilidade do imóvel e violam o direito fundamental à moradia digna, configurando dano moral indenizável.

9.

O valor fixado a título de danos morais em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com os parâmetros adotados em casos análogos por esta Corte.

10.

Não há violação ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC e em conformidade com jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e do próprio Tribunal, sendo eventual alegação de prejuízo superada pela apreciação do agravo interno pelo órgão colegiado.

IV. Dispositivo e tese

11.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária por vícios construtivos em imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, quando atua como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e agente executor da política habitacional, assumindo dever de fiscalização da obra. 2. A existência de vícios construtivos graves que comprometem a habitabilidade e a segurança do imóvel adquirido no âmbito de programa habitacional de interesse social configura dano moral indenizável. 3. Não há violação ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida nos termos do art. 932, IV, do CPC, em conformidade com jurisprudência dominante.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; CDC, art. 14; CPC, art. 932, IV; Lei nº 11.977/2009, art. 6º-A, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.06.2020, DJe 12.06.2020; STJ, AgInt no REsp nº 2.037.483/PA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.08.2023, DJe 28.08.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1039285-59.2019.8.26.0602, Rel. Des. Viviani Nicolau, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 18.08.2021; TJAC, Apelação Cível nº 0702621-24.2020.8.01.0001, Rel. Des. Francisco Djalma, Segunda Câmara Cível, j. 18.06.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0141548-57.2015.8.14.0087, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 26.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0142552-32.2015.8.14.0087, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0803139-80.2022.8.14.0133

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: HELAINE ROSY DA COSTA SILVA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão monocrática que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso e CONHECEU e DEU PROVIMENTO ao recurso de HELAINE ROSY DA COSTA SILVA.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 26687519
, a Autora alega que, por intermédio do Programa “Minha Casa Minha Vida”, instituído pelo Governo Federal por meio das Leis nº 11.977/2009 e nº 12.424/2011, adquiriu imóvel através de Contrato de Compra e Venda e Mútuo com Obrigações e Alienação Fiduciária em Garantia, celebrado com a parte Requerida, sob o nº º 413.204.615.

Aduz que, tempos depois de ingressar na posse do imóvel, a parte autora observou o surgimento de inúmeros problemas em sua moradia que foram constatados, identificados e quantificados como vícios construtivos por profissional capacitado como se observa no Laudo Técnico Preliminar anexo.

Sustenta que o réu, na condição de agente executor e gestor do programa habitacional, tinha o dever legal e contratual de fiscalizar a obra, promover a correta aplicação dos recursos do FAR e garantir a qualidade e a segurança das unidades habitacionais entregues, o que não foi observado.

Requereu, com base na legislação consumerista (Lei nº 8.078/90), a concessão da gratuidade da justiça, a inversão do ônus da prova, bem como a realização de perícia judicial ou, subsidiariamente, a aceitação do laudo técnico particular.

Pugnou pela condenação do réu ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 17.215,27 (dezessete mil e duzentos e quinze reais e vinte e sete centavos), correspondentes aos reparos necessários no imóvel, e danos morais arbitrados em R$ 10.000,00.

Juntou docs.

Em sua contestação
(ID 26687537)
, o BANCO DO BRASIL S.A sustenta a sua ilegitimidade passiva, na condição de agente executor de políticas públicas de habitação, argumentando que incumbiria tão só à construtora, por força normativa e contratual, garantir a regularidade técnica e a conformidade dos empreendimentos.

No mérito, rechaçou os pedidos indenizatórios, alegando ausência de nexo causal entre sua atuação e os alegados danos, bem como inexistência de ato ilícito ou conduta abusiva que justifique a reparação por danos morais ou materiais.

Sobreveio a sentença de
ID 26687565
, cuja parte dispositiva transcrevo:

3. DISPOSITIVO

Por essas razões, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
CONDENAR
o
BANCO DO BRASIL S.A.
ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor quantificado na petição inicial, referente aos reparos necessários no imóvel, devidamente corrigido pelo INPC-A desde a juntada do laudo pericial (art. 389, §ú, do CC) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

b) Diante da
sucumbência recíproca e equivalente
, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (art. 86 do CPC), devendo ser observada, em relação à parte autora, a regra prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marituba-PA, 10 de fevereiro de 2025.

LURDILENE BÁRBARA SOUZA NUNES

Juíza de Direito Titular da Comarca de Novo Repartimento respondendo pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA”.

Inconformada
HELAINE ROSY DA COSTA SILVA
interpôs recurso de apelação
(ID 26687572)
interpôs recurso de apelação sustentando que a precariedade da edificação comprometeu gravemente a habitabilidade do bem, afetando diretamente a dignidade dos moradores, os quais foram submetidos a situações de insalubridade, insegurança e sofrimento psíquico intenso, caracterizadas por odores insuportáveis, infiltrações, rachaduras, falhas elétricas e outros vícios graves.

Alega, ademais, que a atuação do Banco do Brasil S/A extrapola a mera condição de agente financeiro, sendo corresponsável pela promoção da política pública habitacional e pela fiscalização da obra.

Em reforço à tese de dano moral presumido, aduz a existência de uniformização jurisprudencial e apresenta parecer técnico-científico que comprova o abalo psicológico dos residentes, postulando, ao final, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sua apelação
(ID 26687567)
, o
BANCO DO BRASIL S.A.
sustenta, em suma, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que atuou, no caso concreto, exclusivamente como agente financeiro da operação de crédito imobiliário vinculada ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não lhe podendo ser imputada qualquer responsabilidade pelos vícios construtivos apontados na inicial.

Alega, ainda, que a sentença deve ser reformada por ausência de comprovação do dano material, diante da unilateralidade e insuficiência técnica do laudo apresentado, bem como por ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados.

Por fim, pleiteia a reforma integral da sentença, com o julgamento de improcedência da demanda, ou, subsidiariamente, que retornem os autos para a fase de produção de provas, a fim de que seja apurado o real valor a ser indenizado.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO DO BRASIL S.A.
(ID 26687576)
e por HELAINE ROSY DA COSTA SILVA
(ID 26687578)
.

Proferiu decisão monocrática, nos seguintes termos:

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV). VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações cíveis interpostas por instituição financeira e por adquirente de imóvel contra sentença que, em ação indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento de danos materiais decorrentes de vícios construtivos em unidade habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), mas indeferiu o pleito de danos morais. O banco apelou arguindo sua ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade, enquanto a autora recorreu postulando a condenação por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil, na qualidade de agente operador do PMCMV, possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos no imóvel; (ii) saber se a instituição financeira tem responsabilidade civil objetiva pelos danos materiais, diante de sua obrigação de fiscalizar a obra; e (iii) saber se os vícios construtivos que afetam a habitabilidade e segurança do imóvel configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O Banco do Brasil, ao atuar como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no âmbito do PMCMV, não é mero agente financeiro, possuindo o dever de fiscalizar a obra, o que o torna parte legítima para responder por vícios construtivos.

2.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva (art. 14 do CDC), pois integra a cadeia de fornecimento. A omissão no dever de fiscalização e a entrega de imóvel com defeitos que comprometem sua habitabilidade, comprovados por laudo técnico não refutado, configuram falha na prestação do serviço e geram o dever de indenizar materialmente.

3.

Os transtornos decorrentes dos vícios construtivos ultrapassam o mero dissabor, violando o direito fundamental à moradia digna (art. 6º da CF/1988) e causando abalo psicológico, o que caracteriza o dano moral e impõe o dever de reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil S.A. desprovido. Recurso de Helaine Rosy Da Costa Silva provido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira que atua como agente executor de políticas habitacionais do Governo Federal, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), e gestora do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), possui responsabilidade objetiva e solidária por vícios de construção em imóvel financiado, em razão do seu dever de fiscalizar a execução da obra. 2. A existência de vícios construtivos graves que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel adquirido por meio de programa habitacional, frustrando a legítima expectativa do consumidor e violando seu direito à moradia digna, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), art. 14; Código Civil, arts. 405 e 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.822.431/SP; STJ, Súmula 362.

O BANCO DO BRASIL S.A. interpôs AGRAVO INTERNO, sustentando preliminarmente, violação ao princípio da colegialidade e sua ilegitimidade passiva, alegando atuar apenas como agente financeiro do contrato, sem responsabilidade pelos vícios da construção, que seriam atribuíveis exclusivamente à construtora ou ao FAR.

No mérito, argumenta que os vícios constatados não comprometeram a habitabilidade do imóvel nem causaram riscos à saúde ou integridade da autora, razão pela qual não haveria dano moral indenizável.

Afirma que os fatos configuram mero dissabor contratual e cita jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais no sentido de que o dano moral não é presumido em casos de vícios construtivos.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do recurso pelo colegiado para reconhecer sua ilegitimidade passiva ou afastar as condenações, especialmente a indenização por danos morais.

HELAINE ROSY DA COSTA SILVA apresentou contrarrazões ao Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., defendendo que o recurso do banco possui caráter meramente protelatório, buscando apenas rediscutir matéria já analisada pelo relator.

Afirma que a decisão recorrida enfrentou expressamente a questão da legitimidade passiva do Banco do Brasil e reconheceu sua responsabilidade objetiva como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 e gestor do FAR.

Sustenta que o banco não atuou como simples agente financeiro, mas como executor de política pública habitacional, possuindo dever de fiscalização da obra, análise técnica e acompanhamento da execução do empreendimento, conforme previsto na legislação do PMCMV e na Portaria nº 168/2013 do Ministério das Cidades.

Alega que os vícios construtivos foram devidamente comprovados por laudo técnico e decorrem da negligência do banco na fiscalização da obra, ressaltando que a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados aos beneficiários do programa habitacional.

Quanto aos danos morais, argumenta que a situação ultrapassa mero aborrecimento, pois o imóvel destinado à moradia popular apresentou diversos defeitos estruturais, frustrando o sonho da casa própria e comprometendo a dignidade da autora. Sustenta que o dano moral decorre das próprias circunstâncias do caso (“in re ipsa”), especialmente diante da vulnerabilidade econômica da beneficiária do programa social.

Ao final, requer o não conhecimento ou o improvimento do Agravo Interno, com a manutenção integral da decisão agravada, além da condenação do banco por litigância de má-fé e aplicação de multa por caráter protelatório do recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido. No mérito, a decisão monocrática recorrida deve ser mantida integralmente, pelas razões que passo a reiterar perante este Colegiado.

1. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva e da Responsabilidade Civil

O BANCO DO BRASIL sustenta sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que atua apenas como agente financeiro. Todavia, nos contratos vinculados ao FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, a instituição financeira não figura como mera financiadora, mas como representante do fundo e agente executor da política habitacional federal, assumindo deveres de fiscalização, acompanhamento e controle da execução do empreendimento.

A responsabilidade, no caso, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o banco integra a cadeia de fornecimento do serviço habitacional. A omissão no dever de vigilância técnica, aliada à liberação de recursos para empreendimento acometido por vícios construtivos, caracteriza inequívoca falha na prestação do serviço.

A jurisprudência pátria é firme nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. Autora que é adquirente de imóvel do programa ‘Minha Casa Minha Vida’ e busca a responsabilização do requerido por danos decorrentes de vícios construtivos, bem como o recebimento de indenização por danos morais. Sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do ‘Banco do Brasil’. Inconformismo. Acolhimento. Requerido que, no caso em tela, não figura como simples agente financeiro, mas como representante do ‘Fundo de Arrendamento Residencial’, que é responsável por eventuais danos físicos constatados no imóvel, nos termos do art. 6º-A, inciso III da Lei nº 11.977/2009. Legitimidade passiva configurada. Precedentes deste Tribunal e do STJ em casos semelhantes. Feito que não está em condições de julgamento, sendo necessária produção de provas. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem. RECURSO PROVIDO.” (TJSP, Apelação Cível nº 1039285-59.2019.8.26.0602, Rel. Des. Viviani Nicolau, 3ª Câmara de Direito Privado, julgado em 18/08/2021).

No mesmo sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FEDERAL EXECUTORA DE PROGRAMA DE MORADIA NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CARACTERIZADA. (...) O Banco do Brasil atua como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda, já que o imóvel está vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR (...) Sendo, portanto, cabível a responsabilidade do Banco do Brasil por eventuais vícios construtivos verificados no imóvel objeto do contrato, motivo pelo qual não há que se falar em ilegitimidade passiva. Recurso Provido.” (TJAC, Apelação Cível nº 0702621-24.2020.8.01.0001, Rel. Des. Francisco Djalma, Segunda Câmara Cível, julgado em 18/06/2021).

A orientação do Superior Tribunal de Justiça igualmente reconhece a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES. (...) O entendimento do STJ é no sentido de que, em uma relação de consumo, são responsáveis solidários, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços.” (AgInt no REsp nº 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020).

“Conforme o entendimento desta Corte Superior, ‘para efeito de responsabilização por atraso no cumprimento do prazo de entrega do imóvel, é irrelevante se o contrato é regido pelas normas gerais do SFH ou pelas regras próprias do PMCMV, porquanto o descumprimento contratual em discussão, a ensejar o pagamento das perdas e danos, envolve apenas a relação de consumo estabelecida entre a promitente vendedora e o adquirente da unidade autônoma’.” (AgInt no REsp nº 2.037.483/PA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/08/2023, DJe 28/08/2023).

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, igualmente se consolidou o entendimento acerca da responsabilidade solidária da instituição financeira quando deixa de acompanhar adequadamente a execução das obras vinculadas ao programa habitacional:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. (...) PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJPA, Apelação Cível nº 0141548-57.2015.8.14.0087, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 26/03/2024).

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. (...) PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA. PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJPA, Apelação Cível nº 0142552-32.2015.8.14.0087, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 18/06/2024).

Dessa forma, resta evidenciada a legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL e sua responsabilidade solidária pelos danos oriundos dos vícios construtivos constatados no imóvel objeto da lide.

2. Dos Danos Materiais

Os danos materiais restaram devidamente comprovados nos autos mediante laudo técnico acostado sob o ID 26687528, instruído com registros fotográficos e estimativa pormenorizada dos custos necessários à recuperação do imóvel. O documento evidencia a existência de infiltrações, fissuras estruturais, comprometimento do sistema elétrico e demais patologias construtivas incompatíveis com a finalidade habitacional da unidade entregue à parte autora.

A instituição financeira recorrente não produziu qualquer contraprova técnica apta a infirmar as conclusões do laudo apresentado, limitando-se a suscitar alegações genéricas de ausência de nexo causal e inexistência de responsabilidade. Tal postura defensiva revela-se insuficiente para afastar a robustez do conjunto probatório produzido pela parte autora, especialmente diante da incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Cumpre salientar que os vícios construtivos verificados comprometem diretamente a habitabilidade e a segurança do imóvel, impondo à consumidora ônus indevido de arcar com reparos que deveriam ter sido prevenidos ou fiscalizados pelos integrantes da cadeia de fornecimento do empreendimento habitacional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de assegurar a reparação integral dos prejuízos suportados pelo adquirente de imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, reconhecendo a responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de fornecimento:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. (...) O entendimento do STJ é no sentido de que, em uma relação de consumo, são responsáveis solidários, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviços.” (AgInt no REsp nº 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020).

Ainda que referido precedente trate de atraso na entrega do imóvel, sua ratio decidendi aplica-se integralmente à hipótese dos autos, uma vez que decorre da mesma lógica protetiva consumerista atinente à responsabilidade solidária dos agentes envolvidos na execução do programa habitacional.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que as controvérsias relacionadas ao Programa Minha Casa Minha Vida submetem-se às normas consumeristas, sendo irrelevante a natureza específica do regime contratual quando caracterizada falha na prestação do serviço:

“Conforme o entendimento desta Corte Superior, ‘para efeito de responsabilização por atraso no cumprimento do prazo de entrega do imóvel, é irrelevante se o contrato é regido pelas normas gerais do SFH ou pelas regras próprias do PMCMV, porquanto o descumprimento contratual em discussão, a ensejar o pagamento das perdas e danos, envolve apenas a relação de consumo estabelecida entre a promitente vendedora e o adquirente da unidade autônoma’.” (AgInt no REsp nº 2.037.483/PA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/08/2023, DJe 28/08/2023).

Portanto, correta a condenação imposta na decisão recorrida ao pagamento dos valores necessários ao restabelecimento das condições adequadas de habitabilidade do imóvel, observando-se o princípio da reparação integral do dano.

3. Dos Danos Morais

No tocante aos danos morais, verifica-se que a situação enfrentada pela agravada extrapola significativamente os limites do mero dissabor cotidiano. Os vícios construtivos constatados — infiltrações, rachaduras, falhas elétricas e comprometimento estrutural — atingem diretamente a dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à moradia adequada, previsto no art. 6º da Constituição Federal.

A residência, sobretudo quando adquirida por família de baixa renda no contexto de programa habitacional de cunho social, representa muito mais do que patrimônio material. Trata-se de espaço de segurança, estabilidade e proteção familiar. A frustração dessa legítima expectativa, somada à exposição contínua a ambiente insalubre e inseguro, produz abalo psicológico evidente e indenizável.

Não se mostra razoável exigir da consumidora que suporte, sem reparação, os transtornos decorrentes da entrega de imóvel impróprio para fruição digna, especialmente quando evidenciada a falha na prestação do serviço pelos responsáveis pela execução e fiscalização do empreendimento.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reconhecido a configuração do dano moral em hipóteses análogas:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. (...) PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. PORTARIA 547, DE 28.11.2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA.” (TJPA, Apelação Cível nº 0141548-57.2015.8.14.0087, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 26/03/2024).

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. (...) PROGRAMA MINHA CASA E MINHA VIDA. AGENTE FINANCIADOR. NÃO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À DEMANDA.” (TJPA, Apelação Cível nº 0142552-32.2015.8.14.0087, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, julgado em 18/06/2024).

O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo simultaneamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem importar enriquecimento sem causa da parte autora, mas também sem esvaziar o caráter pedagógico-punitivo da condenação.

A quantia arbitrada guarda consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes e revela-se suficiente para compensar os prejuízos extrapatrimoniais experimentados pela agravada e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelos fornecedores envolvidos no programa habitacional.

4. Da Inexistência de Violação à Colegialidade

A alegação de nulidade da decisão monocrática por suposta violação ao princípio da colegialidade igualmente não merece acolhimento.

A decisão agravada foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do Código de Processo Civil, dispositivo que autoriza expressamente o Relator a decidir monocraticamente quando a matéria submetida à apreciação estiver em consonância com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal.

No caso concreto, verifica-se que a decisão recorrida observou rigorosamente a orientação consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte Estadual acerca da legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL em demandas envolvendo vícios construtivos em imóveis vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida – Recursos FAR, bem como quanto à responsabilidade solidária decorrente da falha na fiscalização e acompanhamento da execução das obras.

Além disso, eventual alegação de prejuízo decorrente da decisão singular resta integralmente superada pelo julgamento do presente Agravo Interno, ocasião em que a matéria é devolvida ao órgão colegiado para reexame amplo da controvérsia, em observância ao princípio da colegialidade e ao devido processo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o julgamento do agravo interno sana eventual insurgência relacionada à apreciação monocrática da controvérsia, inexistindo nulidade quando a questão é submetida posteriormente ao colegiado competente.

Assim, não há qualquer afronta às garantias processuais da parte recorrente, tampouco vício capaz de macular a validade da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A., mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

.

É como voto.

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 11/06/2026